Tribunal: CARF
Processo: 13116.002815/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002815/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.577 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
EDIMAR DA COSTA CINTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA
CARF 163.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002815/2010-58
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002815/2010-58

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 127 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 115 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 42 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 107-111), referente ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$3.369,10, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$35.000,00. Não atendeu à
segunda intimação. Não comprovou o efetivo pagamento e o tratamento realizado.
Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Em razão de os recibos emitidos de próprio punho pela profissional prestadora dos
serviços não terem sido suficientes para a consideração pela autoridade lançadora,
buscamos então, para corroborar a documentação já apresentada à fiscalização,
declaração emitida pela Dra. Juliana, confirmando que recebeu durante o ano de 2005,
em espécie, a importância de R$ 35.350,00, pelos serviços efetivamente prestados, bem
como as Fichas Odontológicas dos três pacientes.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002815/2010-58

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013 (e-fls. 122), o sujeito
passivo interpôs, em 27/11/201 (e-fls. 127), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: as despesas médicas estão comprovadas
nos autos, uma vez que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento; ora traz a
comprovação do endereço profissional do prestador dos serviços; cabimento de diligência para
atestar a autenticidade dos documentos ou a veracidade dos fatos alegados; cerceamento de
defesa por nulidade da intimação referente à comprovação do efetivo pagamento; o pleito do
recorrente está consoante com a jurisprudência; e cabe à autoridade fiscal comprovar que os
documentos apresentados não são válidos ou a ocorrência da infração tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$35.000,00, dispendidos com a profissional Juliana dos Santos Freitas, Odontóloga.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Preliminarmente, alega o interessado nulidade de intimação, especificamente da
intimação referente à necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
cf. Termo de Intimação Fiscal anexo aos autos (e-fls. 72). Não se conforma o interessado que
tenha sido intimado por edital (e-fls. 73) e não primeiramente por via postal (artigo 23 Decreto
70.235/72).
O fato é que há divergência de endereço de intimação foi levantado pelo
interessado.. Como se vê na impugnação de 31/12/2010 (e-fls. 2) o interessado indica seu
endereço como sendo Rua Benevides Gonçalves de Carvalho, n. 196, Anápolis-GO. Tal
endereço é confirmado pela Consulta á Base CPF de 10/01/2011 (e-fls. 32).
A declaração de ajuste anual DAA do exercício 2006 (e-fl. 37) por sua vez traz o
endereço como Rua Benevides Gonçalves de Carvalho n. 245, e a Notificação foi por AR (e-fls.
35/36) em 29/12/2010 (e-fls. 113), idem.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002815/2010-58

Seria um contrassenso a alegação recursal, não presente na impugnação, de que o
endereço para onde foi encaminhada a segunda intimação (e-fls. 72), para comprovação do
efetivo pagamento, tenha sido erroneamente encaminhada para o n. 245 do logradouro, se após
tal falto, a Notificação de Lançamento (e-fls. 42) também foi encaminhada para o n. 245 e desta
o interessado não alega erro de endereço e se defende tempestivamente.
Ademais, o argumento de erro de intimação encontra-se precluso, por não ter sido
formulado em impugnação. Os argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Afastada resta portanto a preliminar de nulidade e cerceamento de defesa
suscitada.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal anexo aos autos (e-fls. 72) e
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 43).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002815/2010-58

A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento. Não bastaria então suprir a falta
de indicação do endereço da prestadora do serviço como intentado através da declaração de
11/11/2013 (e-fls. 139) ora anexada.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declaração fornecida pela profissional, no
intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, como acima já referenciado, portanto A realização de diligência na espécie é
desnecessária. Só se justificaria se fosse necessária a produção de provas ou a coleta de
elementos que só então permitissem ao julgador formar livremente sua convicção. Tal
providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, quando a prova do
fato for desnecessária em vista de outras provas produzidas além de não se destinar a suprir
prova que pode ser produzida pela juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se
constituir instrumento para análise da legislação tributária. Os autos devem portanto ser
apreciados na forma como se encontram.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002815/2010-58

Conveniente também a citação da Súmula Carf 163, cristalina sobre o tema e
vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$35.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas dos autos e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 149
DF CARF MF
Original